Tribunal: TJPA
Processo: 0800956-55.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8868 - Procuração
Data de julgamento: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800956-55.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: MARIA EDINALVA ROMAO TEIXEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2020: _____/MARÇO/2020.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM MANDANDO DE SEGURANÇA - Nº. 0800956-55.2019.8.14.0000.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE
: MARIA EDINALVA ROMÃO TEIXEIRA.

ADVOGADO
: GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA MELLO – OAB/PA 14.565-B.

AGRAVADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE PARAUAPEBAS.

RELATOR
:
DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. VIA ELEITA INADEQUADA. PREVISÃO DE RECURSO NO ORDENAMENTO JURÍDICO PROCESSUAL PÁTRIO. APLICAÇÃO DO ART. 10,
CAPUT
, DA LEI Nº 12.016/2009. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso e lhe
NEGAR
PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática do relator que com fundamento no artigo 10, da lei n.º 12.016, de 07/08/2009, indeferiu a inicial por não ser o caso de mandado de segurança, em consonância com o voto do relator.

Plenário da Seção de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária, aos 12 (doze) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte (2020).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM MANDANDO DE SEGURANÇA - Nº. 0800956-55.2019.8.14.0000.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE
: MARIA EDINALVA ROMÃO TEIXEIRA.

ADVOGADO
: GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA MELLO – OAB/PA 14.565-B.

AGRAVADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE PARAUAPEBAS.

RELATOR
:
DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
MANDADO DE SEGURANÇA
,
com pedido liminar
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
MARIA EDINALVA ROMÃO TEIXEIRA
, diante de seu inconformismo com a Decisão Monocrática prolatada por este Desembargador que
INDEFERIU

A INICIAL por entender não ser caso de Mandado de Segurança, tendo em vista a possibilidade de ingresso com o recurso cabível
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta inicialmente que o
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
, no momento do julgamento dos Embargos de Declaração, em 1ª grau, não apreciou o mérito da demanda, sob o argumento de não haver nos autos procuração atualizada.

No tocante ao mérito do Agravo Interno, sustenta que a confirmação do não conhecimento dos Embargos de Declaração propostos às
fls. 139
dos autos da ação originária possui natureza terminativa e que, certamente inviabiliza a atuação processual dos pratonos no feito, visto que sem o conhecimento dos embargos e a manifestação quanto às questões apresentadas, certamente a propositura em segunda instância também não seria conhecida pela mesma imposição legal (procuração atualizada) e caso fosse remetido, teria precluída as omissões em primeiro grau.

Desta forma, sustenta que a decisão de fls. 135 e a sua confirmação de fls. 139, seriam irrecorríveis no sistema recursal próprio, sendo incabível Agravo de Instrumento, também não cabendo outro recurso para que seja conhecido os embargos de declaração propostos
.

Sem contrarrazões, tendo em vista que o ato coator foi a decisão prolatada pelo juízo de direito da 2ª Vara Cível de Parauapebas, que não conheceu dos Embargos de Declaração protocolizado pelo impetrante.

Todavia, mantenho a decisão atacada, razão pela qual apresento o feito em mesa, proferindo voto para julgamento do órgão colegiado.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. VIA ELEITA INADEQUADA. PREVISÃO DE RECURSO NO ORDENAMENTO JURÍDICO PROCESSUAL PÁTRIO. APLICAÇÃO DO ART. 10,
CAPUT
, DA LEI Nº 12.016/2009. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, antes de ingressar no mérito recursal, destaco entendimento do C. STJ, segundo o qual não é abuso de poder a determinação judicial que requer à parte a apresentação de instrumento de procuração mais recente do que os presentes nos autos.

Neste sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGO DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ATUALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. PODER GERAL DE CAUTELA. POSSIBILIDADE. OBJETIVO DE EVITAR DANO À PARTE. PARTICULARIDADES DO PROCESSO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Magistrado pode determinar às partes que apresentem documentos necessários ao regular processamento do feito, em observância ao poder geral de cautela, quando as particularidades do processo exigirem.

2.
Não se revela, assim, caracterizado abuso de poder na determinação judicial que requer à parte apresentação de instrumento de procuração mais recente do que os presentes nos autos, quando a razoabilidade diante do tempo percorrido assim determinar
. Precedentes: AgRg no RMS 20.819/SP, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, DJe 10.5.2012; AgRg no Ag 1.222.338/DF, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 8.4.2010; REsp. 830.158/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 23.4.2009.

3.
A questão foi analisada pela Corte de origem sob o prisma do poder geral de cautela, entendido com uma amplitude compatível com a sua finalidade primeira, que é a de assegurar a efetividade da decisão judicial, reconhecendo necessária a atualização da procuração outorgada há mais de 20 anos
.

4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1736198/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 08/11/2019).

Quanto ao mérito recursal, mantenho o entendimento exarado na decisão monocrática, constante no
ID n. 1833643 – Pág. 1/3
.

Naquele momento aduzi que, não obstante o entendimento doutrinário e jurisprudencial em reconhecer a utilização do
writ
contra ato judicial em excepcionalíssimas hipóteses de manifesta ilegalidade causadora de dano irreparável ou de difícil reparação, comprovadamente teratológico, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder,
ressaltei que

este é incabível quando se objetiva rever decisão passível de recurso adequado, explicitamente previsto no ordenamento jurídico processual pátrio
.

Destaquei precedente do
Supremo Tribunal Federal
,
in verbis
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ATO COATOR CONSISTENTE EM DECISÃO JUDICIAL. USO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE
. 1.
É inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional. O mandado de segurança não se presta a substituir recurso previsto no ordenamento jurídico, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória (Súmulas 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal). Precedentes
. 2. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega provimento.
(RMS 27241, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22/06/2010, DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-02 PP-00326).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Não se conhece de mandado de segurança impetrado contra decisão judicial da Presidência do Supremo Tribunal Federal já transitada em julgado. Incidência da Súmula 268 do STF ("Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado"). Precedentes: RMS 26.340, da relatoria do ministro Gilmar Mendes; MS 26.193-AgR, da relatoria do ministro Eros Grau; MS 24.542, da relatoria do ministro Celso de Mello. 2. Inadmissível a impetração de mandado de segurança contra Ministro da Corte, no exercício da função jurisdicional. Precedentes: MS 25.070-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso; MS 24.399-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. Excepcionalidade não verificada. 3.
O mandado de segurança não é de ser utilizado como sucedâneo de recurso, ou de ação rescisória
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(MS 27335 ED, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2009, DJe-195 DIVULG 15-10-2009 PUBLIC 16-10-2009 EMENT VOL-02378-02 PP-00301).

Tal entendimento é, inclusive, sumulado pelo
Supremo Tribunal Federal
, conforme transcrevo:
“Súmula 267 – Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

O
Superior Tribunal de Justiça
também não destoa deste entendimento, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. VERBETE N. 267 DA SÚMULA DO STF. -
Descabe o uso do mandado de segurança como sucedâneo de recurso próprio, a teor do verbete n. 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 35.399/RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 24/04/2012, DJe 07/05/2012).

No presente caso, a impetrante alegou ter interposto recurso de Embargos de Declaração contra a sentença proferida nos autos da Ação de Declaração de Ausência nº 0107894-26.2015.814.0040, visando esclarecer os vícios ali apontados, mas que, todavia, o recurso não teria sido conhecido por não ter sido atendida a determinação de apresentação de procuração atualizada.

Afirma que tal decisão se mostra teratológica, tendo criado nova hipótese de extinção/revogação de mandato, ferindo, portanto, seu direito líquido e certo de ter seu recurso devidamente apreciado.

Ocorre que, da decisão que não conheceu do recurso de Embargos de Declaração, caberia recurso de Apelação a este Tribunal, sendo inviável, portanto, o manejo de Mandado de Segurança, conforme visto anteriormente
.

Ressalto que, de acordo com orientação do Superior Tribunal de Justiça, apenas nos casos de recurso de Embargos de Declaração não conhecidos por intempestividade é que não há a interrupção do prazo para interposição de outros recursos.

Neste sentido, assim já decidiu o Tribunal da Cidadania: “
É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os embargos de declaração que não forem conhecidos por intempestividade não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos
”
(AgRg no REsp 764.836/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, Rel. p/ Acórdão Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2006, DJ 14/12/2006, p. 266)
.

E conforme relatado, não é este o caso dos autos, podendo a matéria relativa a apresentação de procuração atualizada ser novamente debatida em sede de 2ª grau, com a apresentação do recurso cabível, não sendo possível o manejo do remédio constitucional.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática deste julgador que
com fundamento

no artigo 10, da Lei n.º 12.016, de 07/08/2009
,
INDEFERIU

A INICIAL por não ser o caso de Mandado de Segurança
.

É como voto.

Belém/PA, 12 de março de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/03/2020